Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. ALTERAÇÃO DO PACOTE. COBRANÇA INDEVIDA. DEZENAS DE RECLAMAÇÕES REGISTRADAS. INDIFERENÇA DA EMPRESA POR MAIS DE NOVE MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

2. Todavia, supera os limites do mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual os transtornos e angústias experimentados pelo consumidor diante de sucessivas promessas não cumpridas de alteração do pacote de serviço e cobranças indevidas por mais de 9 meses, exigindo a realização de pelo menos 16 ligações ao serviço de atendimento e à ouvidoria da empresa ré, além de 3 reclamações perante a ANATEL, que não impediram a empresa de continuar a emitir boleto com cobrança indevida mesmo após ter reconhecido a procedência do pedido na contestação.

3. A situação descrita nos autos não indica repercussão especialmente danosa, mostrando-se adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade o quantum de R$1.000,00.

4. Não incorre nas penas de litigância de má-fé o exercício do direito de defesa dentro dos limites éticos do processo.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré/recorrida a pagar ao autor/recorrente a quantia de R$1.000,00 (mil reais) pelos danos morais.

6. Sem custas ou honorários.